Tribunal: TJMT
Processo: 1001014-23.2022.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001014-23.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONIELSON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 001.383.021-03 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LORENNA MAGALHAES PREGO - CPF: 006.014.571-45 (VÍTIMA), Josias Alves Magalhães (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N.º 1001014-23.2022.8.11.0010 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA - MT.

APELANTE: RONIELSON FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – CARATERIZAÇÃO DO DELITO CAPITULADO NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO JUDICIAL QUESTIONADA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS – PENA DE MULTA EM DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUSTANCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PENA DE MULTA PROPORCIONAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ART. 387, IV, CPP – FIXAÇÃO DE VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Deve ser rejeitada a substituição da pena restritiva de liberdade, quando justificada a inviabilidade da substituição da pena privativa por penas restritivas de direito, por ausência de medida socialmente recomendável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso criminal tirado contra sentença que condenou a parte recorrente como incurso às penas do art. 147 do Código Penal, consistente na prática de ameaça a vitima LORENNA MAGALHAES PREGO.

Nas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

MÉRITO

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

I – Sustenta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência genérica.

II – Das incorreções na dosimetria da pena. Da desproporção na fixação da pena de multa.

III – Da redução do valor da indenização. Desproporcionalidade no valor fixado.

A parte recorrida, representante ministerial, apresentou resposta, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, trata-se de recurso de apelação criminal tirado contra sentença condenatória tirada contra a parte recorrente, em razão da prática do delito capitulado no art. 147 do Código Penal, consistente na prática de ameaça à vitima LORENNA MAGALHAES PREGO.

I –
Sustenta a inexistência de provas suficientes à manutenção da condenação do recorrente.

Em que pese a jurisprudência hodierna, no sentido de que a vedação à substituição da pena, ocorre somente em reincidência específica do mesmo crime, é uníssono o entendimento que cabe ao Poder Judiciário, analisar a possibilidade de substituição da pena, desde que, em condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência
não esteja relacionada à prática do mesmo crime.

In casu
, percebe-se que o apelante, apesar de não possuir condenação específica no crime de ameaça, possui diversas condenações criminais, e, portanto, não preencheu os requisitos previstos no artigo 44, II e III do Código Penal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Desta forma, rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos, notadamente, pela juntada de folha de antecedentes criminais, percebe-se que o apelante possui vasta condenações em crimes da mesma natureza, e, portanto, entendo que a substituição da condenação, em crimes cometidos anteriormente, não surtiram efeitos desejados, razão pela qual, entendo que o apelante não faz jus ao benefício de substituição do regime menos gravoso.

II – Das incorreções na dosimetria da pena. Da desproporção na fixação da pena de multa.

Rejeito tal pretensão recursal, pois, a Jurisprudência consolidou entendimento no sentido de admissão da incidência de 1/8(um oitavo) sobre a aplicação da pena base.

Noutro giro, no que concerne ao quantum de aumento, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria. Nesse passo, o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime, não se descuidando da essencial fundamentação.

A jurisprudência consolidou o entendimento e tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, entendimento este o qual tenho seguido diuturnamente."

Acórdão 1438803, 07050488920218070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022.

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, o julgador é dotado de discricionariedade para decidir o quantum de exasperação da pena-base na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In concreto, a presença de vários títulos condenatórios caracterizadores dos maus antecedentes, por si só, permitiria a adoção de patamar mais expressivo de reajuste da pena, em atendimento ao princípio da proporcionalidade.

O critério adotado pelo Tribunal de origem, qual seja: a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima dos tipos penais em abstrato, não se revela desproporcional. Inclusive, é frequentemente admitido por este Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.143.224/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

“A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas cominadas em abstrato para o delito para cada circunstância judicial desfavorável adotada no caso em tela encontra respaldo na jurisprudência desta Corte” (AgRg no REsp n. 1.954.943/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

Logo, não é possível a redução da pena de multa na hipótese em que foi fixada em valor razoável, condizente com o parâmetro estabelecido para a pena privativa de liberdade e a condição econômica do réu sopesada pelo juiz sentenciante.

III – Da redução do valor da indenização. Desproporcionalidade no valor fixado.

Em que pese as alegações da parte recorrente, acerca da hipossuficiência do apelante, entendo que merece rejeição tal pretensão recursal, tendo em vista que os valores encontram-se em conformidade com o quantum fixado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos de crimes de ameaça.

Vejamos a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO NA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. VALOR EXCESSIVO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo material decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, correta a condenação à reparação pelos danos materiais causados em razão do delito.

Quanto aos danos morais, em harmonia com o entendimento do STJ (REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado nº. 14-A, TCCR/TJMT). Por outro lado, constata-se imperiosa a redução do quantum de R$ 5.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento.

(N.U 0004243-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

DA CONCLUSÃO

Por essas razões,

em consonância com o judicioso parecer Ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,

NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
, para o fim de manter r. decisão fustigada em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023